Tribunal: STF
Processo: ARE 1478542
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cobrança de taxas condominiais. Alegada violação à liberdade de associação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento a agravo interno.



    2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015